Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alegou omissões quanto à análise da validade de procuração para múltiplas execuções fiscais, da aplicação do art. 277 do CPC e de precedentes na jurisprudência do TJDFT sobre comparecimento espontâneo do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada de procuração outorgada em outros feitos seria suficiente para caracterizar comparecimento espontâneo e suprir a ausência de citação; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 277 do CPC, diante da suposta desnecessidade de citação; (iii) saber se a ausência de menção expressa a precedentes indicados configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema do comparecimento espontâneo, ressaltando que ele pressupõe ato inequívoco de submissão à jurisdição, o que não se verificou no caso concreto.
5. Foi destacado que a execução fiscal possui rito próprio previsto na Lei no 6.830/1980, cujo art. 8o trata da citação, sendo inaplicável a dispensa do ato citatório sem a demonstração de prática processual com conteúdo de defesa ou ciência plena dos termos da execução.
6. A invocação do art. 277 do CPC foi implicitamente afastada ao se concluir que a finalidade da citação não foi alcançada, o que inviabiliza a incidência do princípio da instrumentalidade das formas.
7. A ausência de referência expressa a precedentes não configura omissão, uma vez que os fundamentos essenciais da controvérsia foram suficientemente enfrentados e motivados, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.292/RJ).
8. Constatada a intenção do embargante de rediscutir fundamentos já examinados, o recurso deve ser rejeitado por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples juntada de procuração não caracteriza comparecimento espontâneo do réu, se desacompanhada de ato processual que demonstre submissão à jurisdição. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte não configura omissão, se a fundamentação da decisão for clara e suficiente quanto ao núcleo essencial da controvérsia.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 277; Lei no 6.830/1980, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF- TEMA 339; STJ, REsp no 1.809.010/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 24.02.2021.